Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-12.2021.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000222-12.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL - CPF: 071.318.201-64 (APELADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLBIS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 043.770.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERICO MATIAS SOBRAL - CPF: 614.015.104-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE ZAMBALLI MATIAS SOBRAL - CPF: 102.125.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – PENA ESTABELECIDA AO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PROVIDO.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. º 597.270-4/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.º 1000222-12.2021.8.11.0008, em que condenou Davi Zamballi Matias Sobral nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, §4°, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 376 dias-multa. (Id. 12961876)

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. (Id. 129618762)

Em contrarrazões, a Defesa manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 129618779)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João

Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 130138157)

Sumário:
Acusado condenado nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, §4°, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 376 dias-multa – Inconformismo ministerial- Pugna pela impossibilidade de redução da pena devido a incidência de atenuante abaixo do mínimo legal – Procedência – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Sentença que deve ser modificada –
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.º 1000222-12.2021.8.11.0008.

Insatisfeito com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em busca da reforma da decisão, a fim de adequar a pena privativa de liberdade quanto ao delito de tráfico de drogas, no qual foi aplicado a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em virtude da atenuante de confissão espontânea do réu.

Para adequada análise ao caso, vejamos trecho da sentença em que consignou:

“[...] Quanto ao
crime de Tráfico de Drogas
(art. 33, caput, Lei n° 11.343/06). 68. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
69. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 4,4g de Cocaína; Pasta base de Cocaína – 11,5g e 04 (quatro) ampolas contendo cloridrato de cocaína e lidocaína),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Quanto à multa, fixo em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas). 70.
Na segunda fase da dosimetria da pena
, anoto que não há circunstâncias agravantes a serem analisadas. Por outro lado,
verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual atenuo a pena em 1/3 (um terço), remanescendo a pena intermédia em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa.
71. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da dedicação do réu ao tráfico ilícito, e por integrar organização criminosa, conforme fundamentação já explanada.
Desta forma, torno-a definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa
[...]. (Id. 129618745)

Extrai-se, da leitura acima, que o Juiz singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, posteriormente, verificou atenuante de confissão espontânea, aplicando a redução da reprimenda em 1/3 (um terço), no qual resultou a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pois bem!

Cumpre ressaltar, que não se pode determinar a redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo que exista circunstância atenuante. Em respeito ao critério legal de cominação das penas, estas devem ser fixadas dentro dos limites previstos.

Ademais, a violação desta determinação invadiria matéria cuja prerrogativa exclusiva é do legislador, o qual estabelece diretrizes para que o julgador fixe uma justa pena.

Desse modo, importa salientar que, muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito à ordem legal, no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo essa a orientação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.270, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, seguiu o mesmo entendimento, motivo pela qual a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Judiciário em processos similares.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. [...](AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)”

“[...] Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. [...](AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Nesse mesmo sentido:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. º 597270-4/RS. [...] (N.U 0007428-75.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)”

“[...] Embora a atenuante da confissão seja reconhecida, a pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 1000342-77.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)”

Portanto, diante ao caso concreto, redimensiono a pena na segunda fase, referente ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por considerar a existência de atenuante, nos termos do dispositivo legal e a súmula 231 do STJ.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Por todo exposto, em consonância com parecer, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023